Tribunal: TJES
Processo: 5014959-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014959-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILVA CANDIDA BOREL
RECORRIDO: WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE DENTES PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA DEMANDA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por paciente insatisfeito com a prestação de serviço odontológico, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Pleiteia indenização por danos materiais e morais e requer a anulação da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, sustentando que as provas apresentadas seriam suficientes para o julgamento da causa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da necessidade de prova pericial para verificar eventual falha na prestação do serviço odontológico e sua repercussão na definição da competência do Juizado Especial frente à complexidade técnica da demanda.

RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda, em razão da necessidade de prova pericial técnica para verificar a qualidade do serviço odontológico prestado.

O autor, embora beneficiado pela inversão do ônus da prova, não apresentou laudo técnico ou evidência suficiente que comprove falha na prestação do serviço, justificando assim a necessidade de perícia.

A prova pericial é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

Mantida a decisão de incompetência do Juizado, com a extinção do processo, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A necessidade de produção de prova pericial para apuração de suposta falha técnica em tratamento odontológico configura causa de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo o reconhecimento da incompetência do juízo e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 07/02/2022;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014959-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GILVA CANDIDA BOREL

RECORRIDOS: WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA, JURACI LEVI VIANA DE SOUSA e ANA CLAUDIA MIGLIORINI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE DENTES PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA DEMANDA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por paciente insatisfeito com a prestação de serviço odontológico, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Pleiteia indenização por danos materiais e morais e requer a anulação da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, sustentando que as provas apresentadas seriam suficientes para o julgamento da causa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da necessidade de prova pericial para verificar eventual falha na prestação do serviço odontológico e sua repercussão na definição da competência do Juizado Especial frente à complexidade técnica da demanda.

RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda, em razão da necessidade de prova pericial técnica para verificar a qualidade do serviço odontológico prestado.

O autor, embora beneficiado pela inversão do ônus da prova, não apresentou laudo técnico ou evidência suficiente que comprove falha na prestação do serviço, justificando assim a necessidade de perícia.

A prova pericial é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

Mantida a decisão de incompetência do Juizado, com a extinção do processo, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A necessidade de produção de prova pericial para apuração de suposta falha técnica em tratamento odontológico configura causa de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo o reconhecimento da incompetência do juízo e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 07/02/2022;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que foi submetida a tratamento odontológico inadequado pelos réus, envolvendo a colocação de pinos e protocolo superior com enxerto, o qual resultou em dor intensa, falhas técnicas e necessidade de novo tratamento. Diante dos prejuízos físicos e financeiros experimentados, requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 34.769,00 por danos materiais.

O juízo sentenciante declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, face à complexidade da causa, sendo necessária a realização de prova pericial para averiguar a existência de vício na prestação de serviço odontológico.

Irresignada, a parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob alegação de necessidade de prova pericial. Sustenta que os documentos juntados aos autos, como exame de tomografia e comprovantes de novo tratamento, são suficientes para demonstrar os danos materiais e morais decorrentes de erro odontológico, sem necessidade de prova técnica. Argumenta que a exclusão da competência do Juizado viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e que a própria requerida já foi condenada em caso análogo. Requer a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito e reconhecimento da responsabilidade civil dos réus.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe à clínica recorrida a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a autora, ora recorrente, deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Ocorre que a recorrente não apresentou documento idôneo capaz de comprovar a existência de vício na prestação do serviço odontológico. O laudo odontológico juntado aos autos pela parte autora (Id. nº 12885234) apenas indica que o profissional responsável pelo novo atendimento optaria por técnica distinta, sem, contudo, apontar falha técnica, imperícia ou qualquer erro nos procedimentos realizados pelos recorridos.

Assim sendo, entendo pela necessidade de produção de prova pericial técnica para apurar a qualidade do serviço fornecido pelos recorridos.

Dessa forma, inexistindo elementos probatórios no feito para verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Após análise detida das provas anexadas aos autos, entendo que a situação se mostra por demais complexa e que somente pode ser solucionada com a realização de prova pericial por expert, isento e da confiança do Juízo. Isto porque para o deslinde do feito, seria necessária a análise se o tratamento foi adequadamente prestado, com o fim de auferir se os resultados estariam atrelados a má execução dos serviços, ou se teriam outras causas envolvidas. Inclusive, a própria autora explica na inicial que demandou junto ao Conselho Regional de Odontologia, estando em tramite um Processo Ético Disciplinar (PEP), com o fim de auferir, justamente, a conduta profissional dos envolvidos. Julgar a causa sem dirimir tais questões poderia causar indeléveis prejuízos às partes, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência deste Juízo para processamento da demanda.

Isto posto, o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais: “A perícia é incompatível com o procedimento da Lei n. 9.099/95 e afasta a competência dos juizados especiais cíveis”.

Assim, correta a declaração da incompetência do juizado especial para processamento da demanda, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)